Tribunal: TJSP
Processo: 1515048-85.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Emprego de arma branca. Sentença condenatória. A Defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento. A acusação requer a majoração da pena. Parcial razão somente à defesa. Autoria e materialidade cabalmente demonstradas. Vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, a acusada como autora do delito. Provas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Emprego de arma branca. Sentença condenatória. A Defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento. A acusação requer a majoração da pena. Parcial razão somente à defesa. Autoria e materialidade cabalmente demonstradas. Vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, a acusada como autora do delito. Provas robustas. De rigor a manutenção da condenação. Causa de aumento devidamente caracterizada pelo relato da vítima. Dosimetria não comporta reparo. Basilar deve ser mantida do mínimo, porquanto o dolo empregado não extrapolou ao limite do tipo penal incriminador. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes. Na fase final, aumento de 1/3 pela única causa de aumento presente. Regime inicial deve ser atenuado para o semiaberto. Recurso defensivo parcialmente provido e recurso ministerial improvido.